Tribunal: TJES
Processo: 0011891-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011891-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBINSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE.

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”
(
SÚMULA 598,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

2.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3.

É incabível o reconhecimento da isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária em benefício do servidor público estadual, quando a prova documental juntada aos autos
não é suficiente para comprovar que
a doença do Autor se amolda à isenção prevista no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 e no artigo 40, § 3º, da
LC nº 282/2004, e, embora
oportunizada a produção de outras provas, o Autor manifesta desinteresse.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011891-83.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ROBINSON PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO

: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO E. SANTO - IPA.JM E . ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
ROBINSON PEREIRA DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais remanescentes, acaso existentes, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez par cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 20 do CPC/2015.

Pois bem.

O Recorrente ajuizou a presente demanda visando ao reconhecimento de que faz jus à isenção de

imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como à repetição de indébito dos respectivos valores retidos na fonte, ao argumento de ser portador de cardiopatia grave.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, com base na seguinte fundamentação:

“[...] No caso dos autos, extrai-se do atestado médico anexado à fl. 28 da exordial que o Autor
“é portador de Diabete Mellitus II + hipertensão arterial sistêmica e doença arterial coronária obstrutiva. Em 19/11/2010 foi revascularizado cirurgicamente (cirurgia cardíaca). Faz tratamento clínico regularmente de suas enfermidades”.

Ocorre que, em que pese o referido atestado médico tenha diagnosticado o Requerente como sendo portador das moléstias acima indicadas,
não vislumbro a existência de provas suficientes que atestem o acometimento de moléstia grave, qual seja, no caso, cardiopatia grave.

Oportuno ressaltar, neste contexto, que não há desconsiderar o entendimento consolidado do c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”
(Enunciado da Súmula nº 598).

Entretanto, apesar da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para fins de comprovação da doença e, por conseguinte, do reconhecimento do direito à isenção,
cabia ao Requerente demonstrar nos autos, de forma contundente, que a doença diagnosticada e indicada no atestado médico acostado se insere no rol de doenças graves constante no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

Sendo assim, ainda que o laudo médico particular seja meio probatório idôneo para fins de comprovação do acometimento de moléstia grave, a documentação juntada à inicial se mostra insuficiente para comprovar que a “Doença Arterial Coronária Obstrutiva” ou a “Hipertensão Arterial Sistêmica” equivalem à “cardiopatia grave”, para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88, e de isenção da contribuição previdenciária, nos moldes do art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Sendo válido destacar que,
em sede de instrução probatória, ao serem as partes intimadas para manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, o Autor requereu o julgamento antecipado da lide por entender serem suficientes as provas documentais já acostadas.

Considerando que a comprovação da moléstia, nos termos definidos na legislação, é condição
sine qua non
para o deferimento do pedido de isenção tributária, forçoso concluir, portanto, não ter o Requerente se desincumbido do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, o fato constitutivo do seu direito. [...]”

De fato, examinando os autos, verifico que a alegada cardiopatia grave não restou

suficientemente comprovada nos autos.

A prova documental dos autos, inclusive o laudo médico que instrui a inicial, embora comprovem que o Autor/Recorrente é portador de cardiopatia, não são suficientes para comprovar que
a doença do Autor/Recorrente se amolda às hipóteses de isenção previstas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88
[1]
e no artigo 40, §3º, da
Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
[2]

Ademais, oportunizada pelo juízo
a quo
a produção de outras provas, inclusive a prova pericial, o Autor/Recorrente manifestou desinteresse na produção de qualquer outra prova, além da documental já existente nos autos.

Assim, e considerando que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, não obstante sensibilizado com os argumentos trazidos a lume pelo Recorrente, não vejo como modificar o entendimento adotado na sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador

SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

[2]

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:
[...].
§ 3º

A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo,
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
cardiopatia grave
, hanseníase, leucemia, pênfigo
foleáceo
, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, mal de
Paget
e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)